Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PONTOS. LIVELO E AVIANCA. OFERTA. PUBLICIDADE PROMOCIONAL. FALÊNCIA DA EMPRESA PARCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR SERVIÇOS CONTRATADOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS.

1. A inexecução contratual é hipótese distinta da responsabilidade civil do fornecedor pelo fato ou vício do produto e do serviço, do dano moral. Aplicam-se, portanto, à inexecução do contrato de consumo, em diálogo de fontes, as regras do inadimplemento das obrigações previstas nos arts. 389 e seguintes do Código Civil, observadas as disposições contratuais especiais estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

1.1. A interrupção das atividades de empresa aérea, que acarrete na impossibilidade de os consumidores de utilizarem os serviços contratos configura a ocorrência de uma inexecução contratual, disciplinada pelos arts. 389 e seguintes do Código Civil, uma vez que o fato não se enquadra nos conceitos de fato ou vício do produto/serviço.

2. As informações constantes da oferta ou mensagem publicitária vinculam o fornecedor. Os exatos termos da oferta deverão constar e integrar o contrato de consumo que vier a ser celebrado. A regra legal objetiva evitar que o fornecedor utilize técnicas agressivas de marketing para captar a clientela, em condições atrativas ao consumidor, porém as cláusulas contratuais elaboradas unilateralmente pelo fornecedor estabelecem condições diversas daquelas constantes da oferta.

2.1. A publicidade promocional ofertada vincula a empresa que gerencia programa de pontos e benefícios e torna-se parte integrante do contrato de prestação de serviços que eventualmente for descumprido por empresa parceira, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade por eventual inexecução contratual de fornecedora que faz oferta publicitária promocional em parceria com outra fornecedora é objetiva e solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, visto que a oferta se torna parte integrante do contrato de prestação de serviços que eventualmente for descumprido pela empresa parceira.

4. O consumidor impossibilitado de utilizar dos serviços contratados (inadimplemento da obrigação), em razão da interrupção das atividades da companhia aérea parceira da empresa que ofertou publicidade promocional vinculada a programa de pontos, faz jus à indenização por perdas e danos. Aplicam-se as regras do inadimplemento das obrigações previstas nos arts. 389 e seguintes do Código Civil, observadas as disposições contratuais especiais estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

4.1. Resta configurado o inadimplemento total da obrigação quando o consumidor não puder usufruir dos pontos resgatados junto à empresa parceira de resgate. Devem as partes, nesse caso, retornar ao estado anterior (status quo ante) ao momento da contratação.

5. Apelação parcialmente provida.